Tribunal: CARF
Processo: 10530.002627/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002627/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
J.CARVALHO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2005
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. A realização de diligência não se presta para a
produção de provas que toca à parte produzir. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de fls. 2.669/2.681 por sua precisão e as folhas dos documentos
indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002627/2007-45
Fl. 2718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

Por intermédio desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, DEBCAD
n° 35.727.760-0, consolidada em 26 de setembro de 2005, o contribuinte acima
identificado foi intimado a recolher o crédito tributário - relativo a contribuições
sociais para a Previdência Social - no montante de R$ 46.553,08 (quarenta e seis mil
quinhentos e cinquenta e três reais e oito centavos).
Mediante Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fl. 52), a
empresa notificada foi intimada a apresentar a seguinte documentação: cartão CNPJ
de todos os estabelecimentos; cartão social e alterações (cópias autenticadas); cópia de
comprovante de residência, CPF, e RG dos representantes legais e contadores
(autenticadas); comprovantes de recolhimentos (DARP/GRPS/GPS); folha de
pagamento de todos os segurados do 13° salário de 2000 a 2004; GFIP, GRFP e
GRFC com comprovantes de entrega e eventuais retificações.
Conforme Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 55/57), o
crédito constituído corresponde às diferenças apuradas no período de 01/2000 a
06/2005, e constituem fatos geradores destas contribuições lançadas as remunerações
efetivamente pagas aos segurados empregados, obtidas a partir dos resumos das folhas
de pagamentos do 13° das competências lançadas, bem como as informações
constantes nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), cujos valores encontram-se discriminados
no Relatório de Lançamentos, parte integrante da presente Auto de Infração (Al), por
descumprimento de obrigação principal.
Informa o mencionado Relatório Fiscal, também, a discriminação dos levantamentos
que compões o lançamento:
GAP - GFIP APRESENTADA PELA EMPRESA: corresponde à remuneração apurada
a partir dos salários de contribuição constantes nas GFIP apresentadas pela empresa no
decorrer da ação fiscal;
GNS - GFIP NO SISTEMA: corresponde à remuneração apurada a partir dos salários de
contribuição declarados nas GFIP constantes no sistema informatizado deste órgão;
FPT - FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO: corresponde à remuneração
apurada a partir dos salários de contribuição constantes nos resumos das folhas de
pagamento do 13° salário.
Consta, ainda, no acima citado Relatório Fiscal que as importâncias pagas a título de
Salário Família e Salário Maternidade foram deduzidas do levantamento, bem como os
valores constantes nas GPS apresentadas.
Ressalta o citado Relatório da Notificação Fiscal que foram lançadas as contribuições
informadas em GFIP, e escrituradas em Folhas de Pagamentos.
Da Impugnação
A empresa (J. Carvalho Transportes Ltda) foi notificada do presente lançamento, por via
postal, com aviso de recebimento, em ll de outubro de 2005 (fls. 75), apresentou sua
peça de defesa, em 27 de outubro de 2005 (fls. 77), alegando - em síntese – o que a
seguir será relatado (fls. 78/80).
A impugnante, após identificar-se e discorrer a respeito da sua natureza jurídica, relata:
Que foi a empresa notificada para efetuar o recolhimento no valor de R$ 46.553,08
(quarenta e seis mil quinhentos e cinqüenta e três reais e oito centavos) resultante de
levantamento de débito para com a Seguridade Social.
Relata que a Ordem de Serviço n° 203, de 29 de janeiro de l999, estabelece
procedimentos para arrecadação e fiscalização das contribuições, incidentes sobre a
Fl. 2719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

remuneração decorrente da prestação de serviços através de empreitada de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário e de cooperativa de trabalho.
Prosseguindo seu arrazoado, a impugnante ressalta que “no corpo da citada Ordem de
Serviço, lê-se: “CONSIDERANDO o disposto no art. 31 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.711, de 20.11.98, resolve: Determinar que a arrecadação e a
fiscalização da retenção efetuada pela empresa contratante e das contribuições pela
empresa cedente, decorrentes da contratação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra ou mediante empreitada de mão-de-obra, inclusive na construção civil, sejam
realizadas em consonância com os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato.”
Ressalta que a Auditoria Fiscal, ao proceder o levantamento, não atentou para um fator
determinante: que foi justamente 0 estrito cumprimento da Ordem de Serviço retro
enunciada, fazendo constar no corpo das notas fiscais de prestação de serviços e faturas
emitidas durante o mês o valor correspondente à retenção determinada pela Ordem de
Serviço, com fulcro na Lei n° 9.711, de 1998.
Alega que ao efetuar o pagamento dos se_miço5_prQcedia_à_retençã.o_que-lhe?--;--
cabia, repassando, via de conseqüência, o valor devido à Previdência Social, não
cabendo à empresa contratada qualquer responsabilidade.
Ressalta que no que conceme à parte da empresa contratada, recolheu mensalmente sua
obrigação previdenciária, e que correspondia à diferença entre o valor apurado
mensalmente e o retido pela empresa contratante.
Afirma que seu procedimento foi realizado conforme preconiza o inciso VII - DO
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PELA EMPRESA CEDENTE DE MÃO
DE OBRA, em seu artigo 28, cujo texto ora transcreve: “O valor consignado como
retenção na nota fiscal, fatura ou recibo será compensado pelo estabelecimento da
empresa cedente quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados.”
Continuando seu arrazoado, a notificada ressalva que, para corroborar e comprovar as
afirmativas retro, faz juntada de toda a documentação relativa ao período fiscalizado;
tais documentos são provas indiscutíveis de que este lançamento carece de maior
fundamentação, pois, omisso, no que concerne ao procedimento que fora efetuado pela
empresa, em estrita obediência ao que determina a lei.
Salienta a impugnante que outro equívoco cometido pela Auditoria Fiscal diz respeito
ao “modus operandi” para o cálculo do adicional de RAT 25 anos. Levou em conta um
número de empregados que não condiz com a realidade fática, visto constar uma
quantidade maior de funcionários sujeitos ao referido adicional, que na realidade são
entre três e cinco segurados.
Alegando ser curto o prazo para apresentação de defesa e solicita prazo para juntada de
documentos que comprovam seu questionamento.
Por fim, requer que, após analisar a impugnação apresentada, bem como a
documentação acostada, seja reconhecida a inexistência de culpa por parte da empresa
e, em conseqüência, julgado improcedente este Auto de Infração.
Da Solicitação de diligência
Em treze de janeiro de 2006, a autoridade julgadora solicitou que o processo fosse
baixado em diligência para que se elucidassem alguns questionamentos levantados pelo
sujeito passivo quando da impugnação ao lançamento (fls. 2.579/2.580).
Após um breve relato a respeito do lançamento, o então Serviço de Contencioso
Administrativo relata:
Fl. 2720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

Que a prestadora de serviços, ao emitir as notas fiscais/faturas, mensalmente, fez
constar no corpo das mesmas, o valor correspondente à retenção prevista na Lei n°
9.711, de 1998, ao tempo em que as empresas contratantes, ao efetuar o pagamento,
procederam à retenção e conseqüente repasse do valor correspondente, à Previdência
Social, afirmando ter procedido conforme determina a legislação - O valor consignado
como retenção na nota fiscal ou recibo será compensado pelo estabelecimento da
empresa cedente quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados.
Consta na solicitação de diligência que a impugnante junta cópia dos seguintes
documentos: Notas Fiscais/Faturas por serviços de frete comerciais e GFIP com código
de recolhimento 907. Ressalta que consta no sistema informatizado da Previdência
Social, conta corrente da empresa J. Carvalho Transportes Ltda, onde se verifica,
mensalmente a existência de vários recolhimentos, principalmente com código 2631.
Cita a mencionada solicitação de diligência que a notificada comprovou ter prestado
serviço de frete para outras pessoas jurídicas, submetida à retenção de 11% sobre o
valor correspondente a 30% da fatura de prestação de serviços, enquanto seu conta-
corrente, retirado do sistema informatizado deste órgão confirma ter havido
recolhimento em seu CNPJ, no código 2631 (que corresponde a retenção).
Consta, também, que a empresa alega improcedência da notificação visto as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salário dos segurados foram
compensadas com os recolhimentos feitos a titulo de retenção na forma do art. 31 da Lei
n° 8.212, de 1991.
A solicitação de diligência afirma, ainda, que a ação fiscal desenvolvida na empresa
notificada teve como finalidade especifica as divergências GFIP X GPS, razões que
levaram a Auditoria Fiscal não se ater aos fatos levantados (retenção).
Finalizando a solicitação, a autoridade julgadora afirma: ante os novos fatos e
documentos apresentados, necessária se faz a realização de diligência para fins de
análise da documentação atinente a obrigações para com a Previdência Social
(retenção), no sentido de se comprovar a procedência dos questionamentos acima
levantados pela notificada.
Da Diligência Fiscal
Em resposta a solicitação de diligência acima, o Serviço de Fiscalização esclarece o
seguinte (fls. 2.589/2.590):
Que a empresa notificada, suportou ação fiscal 09256884, na qual resultou a NFLD
ora questionada, apresentou GFIP sem os valores correspondentes a retenção, vindo
informar, mediante retificadoras no período de 12/2005 e 01/2006, conforme
Protocolo de Envio de Arquivo - Conectividade Social.
Ressalta que a ação fiscal se deu com fim específico de apurar divergência entre
GFIP X GPS, como as referidas GFIP não apresentavam valores correspondentes a
retenções, os valores apurados foram os constantes no sistema infom1atizado em
28/O4/2006, portanto, com base nos relatórios discriminando os valores das
contribuições devidas pelo contribuinte, apuradas com base nas informações
declaradas em GF IP, à época da referida ação fiscal, assim como as folhas de
pagamento do 13° salário apresentada na ação fiscal e GFIP apresentada pela
empresa correspondente à competência 06/2005.
Ressalta que, de posse das GFIP solicitadas, foi feita uma nova planilha constando as
bases de cálculo que deram origem ao débito apurado e as novas bases de cálculo
constantes nas GFIP Retificadoras, resultando nas diferenças que constituirão os
novos valores de divergências, salientando que, como se trata de fiscalização com
Fl. 2721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

base em GFIP declaradas, apenas as Retificadoras constituem elementos de prova
para a nova apuração do débito.
Salienta que foram anexadas todas as cópias das GFIP Retificadoras e respectivas
conectividade social que deram origem a nova base de cálculo, para justificar a
PLANILHA acostada aos autos.
Solicitação de Diligência Fiscal
Encaminhando-se este processo ao então Serviço de Contencioso Administrativo, em 24
de outubro de 2006, a autoridade julgadora solicitou uma nova diligência para que se
esclarecessem alguns pontos que continuaram obscuros (fls. 2.625/2.625).
Afirma que - pelo fato de o lançamento ter sido perpetrado com base em GFIP
apresentadas pelo contribuinte, até a data do lançamento - posteriormente ao lançamento
foram apresentadas novas GFIP, nas quais informa os valores das retenções sofridas,
anteriormente não informadas, apresentando, também, a base de cálculo de
trabalhadores expostos a agentes nocivos menor que a constante no lançamento
(anteriormente declarada).
Continuando sua explanação, a referida autoridade julgadora, recorrendo ao comando
legal contido na Lei n° 8.212, de 1991, art. 32, parágrafo 2°, bem como o art. 37,
parágrafo 1°, rememora que as informações constantes em GFIP servirão de base de
cálculo das contribuições sociais para a Previdência Social, assim como comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários,
salientando que os valores declarados em GFIP fazem prova perante a Previdência
Social, havendo presunção relativa de que estes valores são realmente devidos.
Relembra, ainda, a citada autoridade que, pelo princípio da Verdade Material, o
processo administrativo deve perseguir a realidade dos fatos, não se contentando apenas
com os elementos constantes nos autos, salientando que a declaração em GFIP não é
fato gerador de contribuição social para a Previdência Social. O fato gerador destas
contribuições é a prestação de serviços remunerados, no caso de haver indícios de que
os valores anteriormente declarados não representam a realidade é preciso que sejam
comprovados os valores efetivamente devidos.
Ressalta que no presente caso, as GFIP apresentadas pelo contribuinte, posteriormente
ao procedimento de fiscalização, têm valores inferiores aos inicialmente declarados,
necessitando de se observar o comando legal contido no art. 147, parágrafo 1°, do
Código Tributário Nacional - CTN.
Salienta que e' fundamental uma verificação na correção dos valores declarados nas
GFIP posteriormente ao lançamento, a fim de que se possa afirmar, de modo preciso,
quais os valores efetivamente devidos pelo contribuinte nas competências em questão,
citando que, para tanto, é preciso que sejam analisados os documentos que deram
origem suporte às informações prestadas em GF IP, tais como, as folhas de pagamento,
as demonstrações ambientais, as Notas Fiscais/faturas, dentre outros.
Por fim, afirma que as cópias das notas fiscais juntadas pelo contribuinte foram
relacionadas na planilha acostada aos autos a qual se faz um comparativo entre os
valores destacados nas notas fiscais juntadas aos autos, os valores das retenções
declaradas nas novas GFIP e os valores recolhidos em GPS 2631, sugerindo o
encaminhamento do processo ao Serviço de Fiscalização.
Da Segunda Diligência Fiscal
Em resposta a solicitação de diligência fiscal (fls. 2.628/2.629), a Auditoria Fiscal
afirma que a empresa notificada, quando do procedimento de ação fiscal, apresentou
GFIP sem os valores de retenções, só o fazendo posteriormente, ou seja, após o
Fl. 2722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

encerramento deste procedimento, através de GFIP Retificadoras, no período
compreendido entre 12/2005 e 01/2006.
Ressalta que a ação fiscal teve por fim apurar divergências entre GFIP e GPS, e que as
referidas GFIP não apresentavam estes valores de retenção, o valor apurado para as
bases de cálculo foram as divergências encontradas nos Sistemas Informatizados da
Previdência Social na época, assim como as folhas de pagamento de 13° salário, bem
como GFIP da competência 06/2005, apresentadas na ação fiscal.
Afirma a Auditoria Fiscal que, de posse das GFIP Retificadoras, elaborou-se uma
planilha onde constam as bases de cálculo que deram origem ao débito apurado e as
novas bases de cálculo constantes das GFIP Retificadoras.
Salienta que foram anexadas todas as cópias das GFIP Retificadoras e respectivas
Conectividade Social que deram origem a novas base de calculo para justificar a
Planilha acostada.
Por fim, ressalva que, mesmo diante do exposto acima, em despacho anterior, o Serviço
de Contencioso sugere análise de folhas de pagamento e demonstrações de riscos
ambientais, dentre outros documentos. Entretanto, a Auditoria Fiscal sugere que seja
programada uma ação fiscal plena, tendo em vista que na ação fiscal que gerou tal
divergência, se deteve a procedimentos estabelecidos exclusivamente à cobrança de
divergências apuradas no batimento GFIP e GPS e Folha de Pagamento apenas do 13°
salário.
Após elaboração do Despacho acima, foi emitido pelo Serviço de Fiscalização Relatório
Fiscal (fis. 2.631/2.633), assim como tabelas (fls. 2.634/2.644), esclarecendo o seguinte:
Que em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 09385878,
Auditoria Fiscal Básica, com vista a verificar o cumprimento das obrigações para com a
Previdência Social, para tanto se executando as operações: Auditoria Básica na
Remuneração de Empregados, Auditoria Básica no Prestador de Serviços Terceirizados
- retenção, Cessão de Mão de Obra/Empreitada e Auditoria Básica na Remuneração de
Empregados, Adicionais de Aposentadoria Especial. Todas relativas ao período de
01/2000 a 06/2005, abrangendo, pois, o mesmo período abarcado pelo Procedimento
Fiscal arrimado no MPF n° 09256984.
Afirma que, com o Procedimento Fiscal atinente ao MPF 09385878, vieram
acompanhadas as NFLD n° 35.727.760-0, referente a contribuições a cargo dos
segurados e NFLD n° 35.727.761-9, referente a contribuições a cargo da Empresa.
Ressalta que, analisando o contido nas folhas números 2.759 e 2.580, combinando-se
com as folhas de números 2.624 e 2.625, a princípio parece tratar-se de verificação com
vistas a corroborar, ou não, fatos novos surgidos a partir da contestação apresentada
pela Empresa Notificada.
Prosseguindo seu relato, a Auditoria Fiscal cita que, com relação ao crédito para com a
Previdência Social, poderia ser entendido que os mesmos deveriam ser apenas
deduzidos de eventuais valores apurados no novo Procedimento Fiscal programado.
Entretanto se assim o fizesse gerariam apenas valores negativos, dado que ao constituir
referidos créditos, através das NFLD n° 35.727.760-0 e n° 35.727.761-9, não foram
acatados, em tese, os recolhimentos efetuados pelos tomadores de serviços da Empresa
Notificada, conforme será demonstrado.
Afirma que procedeu aos trabalhos de Auditoria Fiscal com exame dos documentos
apresentados, sobretudo o seguinte: Registro Contábil, Resumo de Folhas de
Pagamento, GFIP (Retificadoras), Recolhimentos existentes no Conta-corrente
constante da base de dados da Previdência Social (GFIP e recolhimentos) e Relatório de
Gerenciamento de Riscos Ambientais do Trabalho.
Fl. 2723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

A Auditoria Fiscal, neste Relatório Fiscal, afirma que foram verificados os valores
retidos pelos tomadores de serviços da Empresa Notificada, e que, somando-se todos os
valores destacados nas Notas Fiscais, à luz dos documentos apresentados, a princípio,
todas essas retenções foram repassadas ao Erário Previdenciário.
Salienta a Auditoria Fiscal que não há evidencia de acatamento dos recolhimentos feitos
através das Guias da Previdência Social (GPS), com código de recolhimento 2631 -
contribuição retida sobre Nota Fiscal/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço,
CNPJ/MF, isto é, recolhimentos feitos pelos Tomadores de Serviços decorrentes das
retenções efetuadas (art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991), não obstante constarem do Conta
corrente da Empresa Notificada, abrangendo todo o período dos Créditos
Previdenciários constituídos, retrocitados. Outrossim, foram acatadas, no referido
procedimento fiscal n° 09256984, as GPS com código de recolhimento n° 2100,
Empresas em geral (fls. 30/45).
Prossegue relatando que se verificando a documentação de suporte apresentada,
sobretudo Resumo de Folha de Pagamento e GFIP, confrontando-as entre si, constatou-
se que houve alterações para menor em boa parte do período examinado, conforme
demonstrado (fls. 2.634/2.639), ensejando a retificação deste crédito, com base nos
novos valores dos salários de contribuições e recolhimentos efetuados.
Ressalta, também, que no Procedimento Fiscal inicial (MPF n° 09256984), verifica-se
que houve desmembramento das contribuições dos segurados (NFLD DEBCAD n°
35.727.760-0) e das contribuições patronais apuradas (NFLD DEBCAD n° 35.727.761-
9), e todos os recolhimentos feitos pelos tomadores de serviços deverão ser acatados e
por certo terão influência nos créditos constituídos.
Ressalta que os Relatórios de Gerenciamento de Riscos Ambientais do Trabalho
apresentados pela Notificada são subjetivos, não evidenciam com precisão os Agentes
Nocivos à saúde do trabalhador aos quais seus empregados estiveram expostos durante
o período auditado. Contudo, sabe-se que um de seus tomadores de serviço de
transporte, no período no período fiscalizado, foi a COPENE S/A, situada no Polo
Petroquímico de Camaçari/BA, sendo as demais os demais tomadores dos serviços
empresas situadas em outras localidades.
Cita, também, que inquirida sobre os critérios adotados para quantificar os empregados
declarados em GFIP como expostos a agentes nocivos que ensejam aposentadoria
especial, foram informados, verbalmente, de que todos os segurados empregados que
recebiam adicional de periculosidade eram enquadrados nessa situação (expostos a
Agentes Nocivos).
Por fim, afirma que, em garantia ao contraditório e ao amplo direito de defesa, fica a
Notificada ciente deste Relatório Fiscal e da Devolução do prazo de trinta dias da data
da ciência, para, querendo, apresentar impugnação.
Em 10 de janeiro de 2008, a Delegacia Regional de Julgamento solicitou nova
diligencia fiscal, sugerindo, em suma, que se realizasse um novo rebatimento, visto as
alterações surgidas, conforme acima relatado.
Os autos retomaram à Delegacia Regional de Julgamento para que se procedesse ao
julgamento.
A Empresa Notificada (J. Carvalho Transportes Ltda) tomou ciência deste desta NFLD
em 11 de outubro de 2005 (fls. 75)

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
Fl. 2724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NÃO
RECOLHIDA.
PAGAMENTO
ANTECIPADO E HOMOLOGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DAS
DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher
a contribuição incidente sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada ao
segurado contribuinte individual, nos termos da legislação que rege a matéria.
PAGAMENTO ANTECIPADO E HOMOLOGAÇÃO DE RECOLHIMENTO – Nos
casos de lançamento por homologação, se a lei não fixar prazo para sua efetivação, será
ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado O lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO SUJEITO PASSIVO -
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante visando reduzir ou a
excluir tributo somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e
antes de notificado O lançamento.
Lançamento Procedente em parte.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 2.668/2.699, com
documentos de fls. 2.700/2.715 requerendo no mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – A decisão de piso afastou boa parte do lançamento, após 2 (duas) diligências
fiscais que acabaram por efetuar a revisão do lançamento, da seguinte forma:

06 – Portanto, restaram para julgamento as competências de 05/2004 a 06/2005.
Fl. 2725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

07 - Em suas razões recursais o contribuinte em síntese traz planilhas de fls.
2.711/2.714 insistindo na existência de saldos de retenções ainda não utilizadas e que deveriam
ser “compensadas” com os valores ainda mantidos no presente lançamento.
08 – Argui em determinado ponto do recurso o seguinte:
“No entanto, com relação as competências 05/2004 a 06/2005, a decisão foi pela
manutenção do valor originalmente abatido, visto que a empresa J Carvalho não
apresentou nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, informando que sofreu
retenção de valores a compensar, nem ha recolhimento algum nestas competências.
De fato, como esboçado na respectiva decisão, não ha algum recolhimento em GPS nas
competências 05/2004 a 06/2005, objeto de cobrança na respectiva NFLD.
No entanto, mesmo não havendo recolhimentos referentes a valores de retenção (263l)
ou de pagamento de Empresas em Geral (2100), a empresa J Carvalho Transportes Ltda
nunca se manteve inadimplente com os valores devidos a Previdência Social.
Ocorre que, os valores das retenções, sofridas mensalmente pela empresa, eram maiores
que os valores devidos a Previdência Social.
Durante o período de 11/2000 a 03/2003, foi impossível haver a compensação integral
da retenção de 11% (Lei 9.71 l/98) na própria competência, restando, por conseguinte,
credito de retenção a favor da empresa.”

09 – Alega inclusive que:
“Ressalte que os documentos e informações que demonstram a existência de saldo de
retenção em favor da empresa são os já constantes nos autos, ou seja, as GPS de
Retenção, GPS de código 2100 e os valores devidos apurados. Assenta-se ao processo,
relatório denominado CONRET - CONSULTA VALORES DE RETENÇÃO 11%
DECLARADOS x RECOLHIDOS, o qual demonstra todos os valores de retenção
recolhidos no CNPJ da empresa.
Os saldos de retenção não integralmente compensados na própria competência
correspondem a subtração entre o valor devido mensalmente a Previdência Social com
os valores de retenção (GPS 2631) recolhidos pelos tomadores de serviços e outros
valores (GPS 2100), no período de 11/2000 a 03/2003.
Com vistas demonstrar os saldos de retenção a favor da J Carvalho Transportes Ltda,
fica assentada a esta defesa a planilha denominada “Demonstrativo dos Saldos de
Retenção". Através da referida planilha pode-se verificar os valores de retenção que não
foram compensados na própria competência [saldos de retenção) e que foram
compensados nas competências subseqüentes.
Como se verifica nesta planilha, em O5/2004, quando então passou a compensar os
saldos de retenção, a empresa J Carvalho Transportes Ltda, possuía um saldo de
retenção no montante nominal de R$ 52.274,26 (Cinqüenta e Dois Mil Duzentos e
Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos). `
Outra planilha, que ora se anexa. denominada “Compensação das Contribuições
Previdenciárias", demonstra detalhadamente de que forma foi feita a compensação dos
saldos de retenções a favor da empresa.
Fl. 2726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

Registre-se também que a compensação dos saldos de retenção com os valores
vincendos a Previdência Social foi realizada em época próprio. Por isso não ha
recolhimentos realizados nos competências compreendidas entre 05/2004 a 06/2005.
(...) omissis
Diante disso, a empresa J Carvalho Transportes Ltda requer que seja feita a retificação
do lançamento, com a exclusão total dos valores cobrados na respectiva NFLD,
referente aos valores da Previdência Social, referente ao período compreendido entre
05/2004 a 06/2005.
(...) omissis
Desta forma, como citado inclusive no Relatório da presente decisão, pelo princípio da
Verdade Material, o processo administrativo dever perseguir a realidade dos fotos, não
se contentando apenas com os elementos constantes nos autos, salientando que a
declaração em GFIP não é fato gerador de contribuição social para a Previdência Social.
O fato gerador destas contribuições é a prestação de serviços remunerados, no caso de
haver indícios de que os valores anteriormente declarados não representam a realidade e
preciso que sem comprovados dos valores efetivamente devidos.
Diante destes fatos, requer a anulação da respectiva NFLD, visto que o valor cobrado na
mesmo não corresponde a verdade material comprovada nos autos, uma vez que os
valores das Bases de Cálculos constantes no DADR - DISCRIMINATIVO
ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO não foram devidamente retificados para as
bases de cálculos apurados no procedimento de auditoria n° 09385878.”

10 – Verifico que o contribuinte pretende efetuar compensações dentro do
lançamento, e persiste na obtenção de provimento no sentido de que possui crédito de períodos
anteriores e que devem ser abatidos com o período mantido na autuação e para tanto, alega que
os documentos que embasaram as planilhas juntadas ao recurso estão nos autos e inclusive que
afirma que pelo fato do valor não corresponder ao que deveria ser cobrado, pela verdade material
deve ser anulada a autuação.
11 – Analisando a resposta dos termos das diligências fiscais solicitadas pela
Turma recorrida, para a análise dos documentos juntados pelo contribuinte, verifico às fls.
2.643/2.656 com planilhas inclusive da autoridade fiscal, avaliando todas as hipóteses de GPS
para efetuar os abatimentos indicados pela Turma julgadora havendo a retificação do lançamento
em determinados pontos concluindo o seguinte:
“13. De tudo o acima exposto e demonstrado, opinamos pela retificação das
Contribuições nas competências (meses) e quantias conforme demonstrado nas Folhas
n° 2.634 a 2.639, bem como sejam acatados os recolhimentos efetuados pela Empresa
Notificada, sem perder de vista de que esta NFLD refere-se às contribuições
descontadas de segurados apuradas em um mesmo Procedimento Fiscal (de n°
09256984) onde consta outro Crédito Previdenciário devidamente constituído (NFLD n°
35.727.761-9, relativa às contribuições patronais), portanto a retificação de ambos, a
princípio, estarão dependentes entre si, sobretudo no que se refere ao acatamento dos
recolhimentos para que não o faça em duplicidade.
14. Em garantia ao contraditório e direito de defesa, fica a Empresa Notificada,
identificada em epígrafe, ciente deste Relatório e da devolução do prazo de 30 (trinta)
dias, da data da ciência, para apresentação de impugnação, se julgar necessário, a ser
Fl. 2727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

apresentada em um Centro de Atendimento da Receita Federal do Brasil - CAC ou
Agência da Receita Federal - ARF.”

12 – Por sua vez houve o retorno pela Turma a quo com a seguinte informação à
autoridade fiscal, às fls. 2.664/2.665 verbis:
“Conforme Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 55/57), o
crédito constituído corresponde a diferenças apuradas no período de 01/2000 a 06/2005
e constituem fatos geradores destas contribuições as remunerações efetivamente pagas
aos segurados, cujos valores encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos
(fls. l7/25), parte integrante desta NFLD.
De acordo com a descrição sumária constante no MPF (fl.5l), o procedimento fiscal ora
questionado teve como fito a cobrança de divergência entre valores declarados em GFIP
e os recolhimentos efetuados pela empresa constantes em Guia da Previdência Social
(GPS), ou seja, a diferença encontrada por intermédio de batimento entre GFIP X GPS.
Entende-se como batimento a confrontação dos valores declarados em GFIP com os
valores recolhidos em GPS, respeitados os critérios de apropriação.
Outrossim, tem-se como rebatimento procedimento efetuado sempre que, após o
batimento, ocorrer inclusão/alteração de GPS, inclusão/retificação de GFIP, correção de
inconsistências nos sistemas informatizados, que modifiquem o valor da divergência.
Quanto as GPS correspondentes ao período desta notificação, observa-se que algumas
tiveram o código de pagamento alterado após o lançamento; ocorreram, também,
redistribuição de valores entre as rubricas. As GFIP correspondentes ao mesmo período
foram alteradas quase que em sua totalidade, mais de uma vez, com relação à época do
lançamento.
Dessa forma, tendo em vista que esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento não tem competência para realizar batimento entre GFIP e GPS e não existe
vício ocorrido no momento do lançamento para que se declare a nulidade ou
improcedência deste, retomamos os autos ao órgão de origem para as providencias
cabíveis.
Por fim, cientificar a empresa a respeito das medidas adotadas.”

13 – Em resposta a autoridade fiscal às fls. 2.666 informou o quanto segue:
“REF.: NFLD resultante de batimento GFIP X GPS
1- Cientificamos que o processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de
n° 35.727.760-0, de 26/09/2005, foi encaminhado à Delegacia de Recursos e
Julgamento - DRJ em Salvador, e de lá retornou com a diligência para fiscalização
no sentido de apurar divergência entre GFIP X J GPS apresentada na peça
impugnatória.
2- A fiscalização, em seu relatório fiscal já encaminhado a esta empresa, reabriu o
prazo de impugnação de 30(trinta) dias, e esta não se manifestou.
3- O processo em questão foi encaminhado à Delegacia de Recursos e Julgamento -
DRJ e de lá retornou para que esta SECAT- Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário, apure o batimento de GFIP X GPS.
Fl. 2728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

4- Diante do exposto, proponho à distribuição ao Setor de Revisão para as providências
cabíveis.” Grifei

14 – Entendo que não cabe razão à contribuinte que pretende por via transversa
revisar o lançamento e reabrir o contencioso fiscal, uma vez que, após a diligência fiscal
destacando de forma pormenorizada os pontos em que efetuou a retificação do lançamento, e
após a abertura de prazo para a contribuinte, essa, de acordo com informação fiscal acima
indicada, quedou-se inerte, não apresentando nenhum elemento contrário para afastar o quanto
apurado pela fiscalização após a diligência, muito menos em relação aos termos da decisão de
piso que tratou do tema na forma como foi-lhe apresentado e portanto, entendo que de acordo
com art. 17 do Decreto 70.235/72 houve preclusão quanto à essa questão em vista da reabertura
do prazo para impugnação.
15- Outrossim, mesmo que se entendesse o contrário verifico pela decisão de piso
nesse tópico em que se manteve a autuação o seguinte:
“Entretanto, após diligências e consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil constatou-se que no procedimento de Auditoria Fiscal algumas Guias de
Recolhimento para Previdência Social (GPS) não foram consideradas para se apropriar
ao lançamento.
Assim, cumprindo-se o mister da Administração Pública, as GPS (com recolhimento
dentro do prazo legal) não apropriadas pela Auditoria Fiscal, quando do procedimento
de fiscalização, serão abatidas do lançamento.
Ressalta-se que, pelo fato de este lançamento referir-se apenas a contribuição dos
segurados, serão discutidos neste voto os questionamentos pertinentes a este.
No presente feito, com relação às competências maio de 2004 a junho de 2005,
observa-se que a empresa não apresentou nota fiscal, fatura ou do recibo de
prestação de serviços, informando que sofreu retenção de valores a compensar,
nem há recolhimento algum nestas competências.
Assim sendo, o lançamento será mantido também com relação a estas
competências (maio de 2004 a junho de 2005), contribuição do segurado para a
Seguridade Social.
(...) omissis
Quanto ao questionamento da empresa, afirmando que anexou aos autos GFIP
retificadora, regularizando as informações de base de cálculo da contribuição, observa-
se que as declarações retificadoras de iniciativa do próprio declarante, visando a reduzir
ou excluir o tributo, foram transmitidas posteriormente ao lançamento, sem, entretanto,
constar comprovação nos autos do erro em que se findaram. Desta forma, consoante o
parágrafo 1° do art. 147 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN) a retificação não é admissível, mantendo-se o lançamento original.”
Grifei

16 – Veja que a decisão de piso nesse ponto relacionado ao que foi mantido no
lançamento, indicou a falta de prova por parte do contribuinte. E em suas razões o recorrente
alega a existência de direito creditório de competências passadas que podem ser utilizadas para
Fl. 2729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

abater o que fora mantido, contudo, entendo que mesmo em relação à juntada de inúmeros
documentos por parte do contribuinte, esse arrasta para si o ônus da prova.
17 – Cabe ao contribuinte o ônus de identificar, em cada um desses documentos,
os dados que lhe forem favoráveis e ao mesmo tempo proceder a uma acurada análise de
natureza técnica do conjunto desses dados e, finalmente, cotejar, de maneira circunstanciada, os
seus resultados e conclusões para serem avaliados pelos dados trazidos pela Fiscalização, sendo
que o julgador não pode ser visto como patrono da contribuinte ou do Fisco, nem seu assistente
técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar, nos autos, dentre milhares de documentos,
como asseverado pela recorrente, os dados que poderiam, em tese, ser favoráveis a ela.
18 – Outrossim em relação a questão da perquirição de provas e aplicação do
princípio da busca da verdade material, tomo como razões de decidir parte do Voto do I.
Conselheiro Orlando Rutigliani Berri no Ac. 3001-000.545 j. 17/10/2018, verbis:
“Mais, que analisados os pretensos elementos de prova carreados aos presentes autos,
verificou-se que se mostraram insuficientes para comprovar o direito creditório alegado.
Diante destas constatações e o que dos autos consta, aí também aliado aos corretos
fundamentos da decisão recorrida, advogo o entendimento segundo o qual não é
papel deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o
contribuinte transponha aos autos documentos e/ou informações que venham
confirmar seu direito, digo isto pois entendo que tal concessão importaria em
desrespeito aos prazos estabelecidos na legislação processual de regência, como
vimos anteriormente.
Prosseguindo um pouco mais, pode-se dize ainda que é comezinho a obrigação do
sujeito passivo, desde a feitura de seu pleito reivindicatório, passando pela sua
manifestação de inconformidade, municiar sua pretensão em documentos hábeis
suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do crédito tributário cuja restituição
postula.
Por isso, e não por outra razão, é que a legislação impõe ao contribuinte o dever de
demonstrar sua liquidez e certeza. De outra forma dizendo, é ônus do sujeito
passivo e não da Administração Tributária tal mister.
Desta feita, não se pode, sob o pálio da "verdade material" suplantar toda e qualquer
regra processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal a fim de, ao arrepio,
dentre outros, do princípio da isonomia, permitir seja desbancada a competência
originária da autoridade fiscal ou mesmo do colegiado recorrido, para fins de substituir
tarefa que competia ao sujeito passivo, seja espontaneamente ou mesmo depois de
provocado, em face das sucessivas rejeições da sua pretensão.
Portanto, não é correto afirmar que a aventada a menor rigidez dos prazos para a
produção de prova tenha o condão de sobrepujar determinadas regras, vez que o
primado da "verdade material", na medida em que autoriza o julgador apreciar provas
e/ou indícios não contemplados pela instância a quo, impõe que estas tenham sido
produzidas no momento oportuno, o que não se observa nestes autos, uma vez que não
foram produzidas.
(...) omissis
Ultrapassada a contextualização fático, esclareço, por oportuno que este colegiado,
atento à hodierna tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas
contidas no processo administrativo fiscal, para o fim de acolher provas
Fl. 2730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002627/2007-45

apresentadas nesta instância recursal, entende que para aplicar-se tais regras, o
comportamento do sujeito passivo é determinante.
Melhor dizendo, estando o contribuinte, como é o caso em apreço, ciente dos
motivos pelos quais os elementos de prova coligidos aos autos não foram
considerados hábeis e suficientes para seu desiderato, era seu o dever demonstrar
que envidou o esforço no sentido de sanar as lacunas probatórias aventadas na
decisão recorrida.
No entanto, o recorrente, ao manter- se fiel à linha argumentativa, mesmo sabedor que o
fundamento da decisão recorrida assentou-se na ausência de documentos que
corroborassem sua pretensão, preferiu agir de forma não proativa, ao deixar de se
empenhar em provar o direito que alega possuir, impedindo, in totum, que este julgador
aventasse, quiçá, a hipótese de conversão deste julgamento em diligência, com
supedâneo no novel princípio da cooperação, que atualmente tem redação implementada
pelo artigo 6o da Lei no 13.105, de 16.03.2015 Novo Código de Processo Civil, que
afirma que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Em suma, constata-se que no caso destes autos, o alegado indébito não foi correta e
suficientemente demonstrado e provado. (grifei)

19 – Portanto, além do contribuinte não ter apresentado razões impugnando as
retificações expostas pela fiscalização, precluindo o seu direito, no mais, não traz elementos
probatórios contundentes para afastar as conclusões da decisão de piso em relação ao período do
lançamento mantido, e portanto, nego provimento ao recurso.

Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2731
DF CARF MF
Documento nato-digital